Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721319-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IGOR ABREU FARIAS, LUCIANO NUNES DA SILVA EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos, com pedido de efeitos modificativos, em favor do paciente LUCIANO NUNES DA SILVA em face da decisão de ID: Num. 17475435, na qual indeferi o pedido liminar em sede de Habeas Corpus, ao fundamento de que a argumentação trazida no writ desafia recurso próprio, não sendo possível a sua apreciação na via eleita, uma vez que o impetrante pugna pelo fornecimento do exame do teste para o vírus SARS Cov-2 e o relatório com o quadro clínico do paciente junto ao estabelecimento prisional. Alega o impetrante que o writ não discute a legalidade da prisão preventiva, pretendendo apenas o deferimento da ordem para que o presídio, onde se encontra o paciente, forneça o resultado do exame do teste para o vírus SARS Cov-2 e o relatório médico. Pois bem. A finalidade do recurso de embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do julgado. No caso em exame, não há nenhum desses vícios a inquinar a decisão proferida, pretendendo o embargante a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar na ordem de habeas corpus. Confira trechos da decisão proferida por este Relator: “O presente habeas corpus impugna decisão do Juízo da execução penal que supostamente indeferiu o pedido de prestação de informações sobre o contágio do paciente pelo vírus SARS Cov-2 (COVID-19) e remeteu os autos para o presídio em que se encontra o paciente para sua avaliação pela equipe de saúde local. Nos moldes da orientação do STJ adotada por esta Corte, admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, o que não é o caso dos autos. Frise-se que, conforme art. 197 da LEP, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo” e não habeas corpus, que pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. (...). No caso, não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada, uma vez que devidamente motivada às peculiaridades do caso concreto. Ademais, impende ressaltar que as recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e aos Magistrados, que deverão ser avaliadas caso a caso e diante das condições pessoais de cada preso. (...).” (Destaquei) Note-se que a liminar foi indeferida pela inadequação da via eleita, uma vez que, a princípio, não há flagrante ilegalidade do ato apontado como coator capaz de justificar a impetração do Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, conforme se verifica na fundamentação acima exposta. Registre-se, por oportuno, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF prestou informações para instruir o presente Habeas Corpus, todavia, deve-se aguardar a manifestação do Ministério Público para o julgamento do writ pelo Colegiado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se a manifestação do MP no presente Habeas Corpus. P.I. Brasília, 13 de julho de 2020 17:41:03. ROBSON BARBOSA Desembargador